Tribunal: TJSP
Processo: 1007444-55.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de irregularidade da negativação com pedido de indenização por danos morais. Litigância de má-fé. Não caracterização. Multa afastada. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso provido.